Tribunal: STJ
Processo: 0051973-36.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051592 - PR(2025/0348549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A DE Q
ADVOGADOS
: GISELI SEVERO DA ROSA - PR081246
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - PR130660
IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
AGRAVADO
: R R DE Q (MENOR)
REPR. POR
: J B R
ADVOGADA
: IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
EMENTA
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS
COM
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR E
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da presidência do tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 735 do STF,
por tratar de acórdão em agravo de instrumento que apreciou tutela de urgência, de
natureza precária e provisória.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento contra decisão liminar que,
em ação revisional de alimentos, majorou a pensão da criança para 30% dos
rendimentos do alimentante. O valor da causa foi fixado em R$ 5.976,00.
3. A Corte de origem conheceu e não proveu o agravo de instrumento, mantendo a
majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões na análise de documentos e fundamentos sobre a possibilidade
do alimentante e a necessidade da alimentada; (ii) saber se a majoração dos
alimentos foi desproporcional e dissociada do binômio necessidade/possibilidade,
com inversão do ônus da prova, em afronta aos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC e ao
I, do CPC; (iii) saber se é cabível recurso especial contra decisão liminar
art. 373,
em agravo de instrumento, à luz da Súmula n. 735 do STF; e (iv) saber se há
Documento eletrônico VDA55100983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: adf03f08-9579-4fd9-b01a-d7971faf06d5

dissídio jurisprudencial comprovado mediante cotejo analítico nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
recorrido apreciou renda, despesas e nova prole do alimentante com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou vício a ensejar nulidade.
6. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o conhecimento do recurso
especial contra decisão liminar em tutela de urgência, dada a natureza precária e
modificável do provimento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao trinômio
e à
necessidade/possibilidade/proporcionalidade
adequação da pensão em 30% dos rendimentos.
8. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial, ausente o cotejo
analítico e a demonstração da similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a
Súmula n. 735 do STF para impedir o conhecimento do recurso especial contra
decisão liminar em tutela de urgência. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
revolvimento do conjunto fático-probatório na reavaliação do binômio
4. A ausência de cotejo analítico e de similitude fática
necessidade/possibilidade.
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do
III, da Constituição,
art. 105,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 373, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma,
56.745/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/11/1994;
AREsp n. 2.179.308/SP,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
13/5/2024;
REsp n. 1.998.824/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.887.163/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55100983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: adf03f08-9579-4fd9-b01a-d7971faf06d5

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: adf03f08-9579-4fd9-b01a-d7971faf06d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051592 - PR(2025/0348549-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J A DE Q
ADVOGADOS
: GISELI SEVERO DA ROSA - PR081246
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - PR130660
IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
AGRAVADO
: R R DE Q (MENOR)
REPR. POR
: J B R
ADVOGADA
: IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
EMENTA
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS
COM
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR E
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da presidência do tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 735 do STF,
por tratar de acórdão em agravo de instrumento que apreciou tutela de urgência, de
natureza precária e provisória.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento contra decisão liminar que,
em ação revisional de alimentos, majorou a pensão da criança para 30% dos
rendimentos do alimentante. O valor da causa foi fixado em R$ 5.976,00.
3. A Corte de origem conheceu e não proveu o agravo de instrumento, mantendo a
majoração dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões na análise de documentos e fundamentos sobre a possibilidade
do alimentante e a necessidade da alimentada; (ii) saber se a majoração dos
alimentos foi desproporcional e dissociada do binômio necessidade/possibilidade,
com inversão do ônus da prova, em afronta aos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC e ao
I, do CPC; (iii) saber se é cabível recurso especial contra decisão liminar
art. 373,
em agravo de instrumento, à luz da Súmula n. 735 do STF; e (iv) saber se há
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

dissídio jurisprudencial comprovado mediante cotejo analítico nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
recorrido apreciou renda, despesas e nova prole do alimentante com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou vício a ensejar nulidade.
6. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o conhecimento do recurso
especial contra decisão liminar em tutela de urgência, dada a natureza precária e
modificável do provimento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento do conjunto fático-
probatório quanto ao trinômio
e à
necessidade/possibilidade/proporcionalidade
adequação da pensão em 30% dos rendimentos.
8. Não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial, ausente o cotejo
analítico e a demonstração da similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a
Súmula n. 735 do STF para impedir o conhecimento do recurso especial contra
decisão liminar em tutela de urgência. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
revolvimento do conjunto fático-probatório na reavaliação do binômio
4. A ausência de cotejo analítico e de similitude fática
necessidade/possibilidade.
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do
III, da Constituição,
art. 105,
conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 373, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
1.022 e 1.029, § 1o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma,
56.745/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/11/1994;
AREsp n. 2.179.308/SP,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
13/5/2024;
REsp n. 1.998.824/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.887.163/RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. A. D. Q. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula n. 735 do
STF, por se tratar de acórdão que apreciou tutela de urgência em agravo de
instrumento, decisão de natureza precária e provisória (fls. 211-213).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 228.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJPR em agravo de instrumento, nos
autos de ação revisional de alimentos. O julgado foi assim ementado (fls. 131-132):

DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS EM FAVOR DA
CRIANÇA.
NECESSIDADES
PRESUMIDAS.
INSURGÊNCIA
DO
ALIMENTANTE.
PLEITO
DE
MINORAÇÃO
DOS
ALIMENTOS.
TRANSCURSO DE 09 ANOS DESDE A PACTUAÇÃO ORIGINÁRIA. DEVER
DE SUSTENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
alimentante contra decisão que majorou os alimentos devidos à filha, elevando o
valor para 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, considerando as
necessidades crescentes da criança e o tempo decorrido desde a fixação original dos
alimentos em R$ 250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se
o agravante demonstrou incapacidade de suportar a majoração dos alimentos
estabelecida em favor da filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio
necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o disposto no art. 1.694,
§1o, do Código Civil. No presente caso, as necessidades da alimentanda são
presumidas em razão de sua menoridade, e o valor anteriormente fixado de R$
250,00 se mostra insuficiente para uma criança em desenvolvimento.
4. Quanto às possibilidades do alimentante, restou demonstrado que ele aufere
rendimentos regulares de aproximadamente R$ 1.800,00, e as despesas que alegou,
como aluguel e contas domésticas, são presumidamente compartilhadas com sua
atual companheira. 5. Embora o alimentante tenha alegado o nascimento de outra
filha, tal fato não justifica a redução dos alimentos da filha mais velha, sendo seu
dever organizar suas finanças para garantir o sustento de todos os seus filhos,
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

conforme o princípio da parentalidade responsável. 6. Assim, a decisão que majorou
os alimentos para 30% dos rendimentos brutos do alimentante, equivalente a R$
540,00, se mostra adequada, considerando as necessidades da filha e a capacidade
contributiva do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivo
relevante citado:
§1o, do Código Civil. Tese de julgamento: “1. A
Art. 1.694,
fixação da obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade
e proporcionalidade, considerando as necessidades especiais do alimentando e a
capacidade financeira do alimentante. 2. O dever de sustento impõe ao genitor o
esforço de organizar suas finanças de forma a garantir o devido suporte a todos os
seus filhos, em atenção ao princípio da parentalidade responsável.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 181-182).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
sido omisso quanto à análise de documentos que demonstraram as condições do
alimentante, aos fundamentos e documentos que sustentam a majoração de
alimentos e porque teria incorrido em erro de fato ao desconsiderar o
comprometimento da renda do alimentante;
b) 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo
Civil, porquanto a majoração dos alimentos teria sido desproporcional e dissociada
do binômio
além de ter havido inversão indevida do
necessidade/possibilidade,
ônus da prova, pois caberia à autora provar alteração significativa que justificasse
a majoração.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
não apreciar ponto essencial da controvérsia, o que configura violação do art. 1.022
do CPC.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação do
do Código de Processo Civil, determinando-se o retorno
art. 1.022
dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das omissões; requer ainda o
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

provimento do recurso para que se casse a decisão de primeiro grau que majorou
os alimentos, restaurando a vigência dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil
e do
I, do Código de Processo Civil (fls. 194-204).
art. 373,
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 210.
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo para
não conhecimento do recurso especial (fls. 252-258).
É o relatório.

VOTO
I - Controvérsia
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que, em ação revisional de alimentos, majorou a pensão em favor
de criança para 30% dos rendimentos do alimentante. O valor da causa foi fixado
em R$ 5.976,00.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A parte alega negativa de prestação jurisdicional por omissões quanto à
fundamentação e à análise de documentos a respeito da possibilidade do
alimentante e da necessidade do alimentado.
Observa-se, contudo, que, no julgamento dos embargos de declaração, a
Corte assentou a inexistência de vício, esclarecendo que a decisão apreciou renda e
despesas do alimentante, inclusive com a nova prole. Confira-se:

Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

Sobre a capacidade financeira do alimentante a decisão embargada restou
fundamentada no seguinte sentido: “(...) Por outro lado, quanto às possibilidades do
genitor, verifica-se que, afere-se dos autos que labora formalmente como vendedor
interno, com rendimento líquido médio de cerca de R$ 1.882,00 ao mês (mov. 1.9 –
TJ). Portanto, em que pese pleiteie a redução dos alimentos para 15% de seus
rendimentos líquidos, e de se observar que tal montante e o que ja vinha sendo pago,
de modo que em verdade requer a manutenção do valor anteriormente fixado. Além
disso, nota-se que as despesas apresentadas como aluguel (R$ 850,00), energia
elétrica (R$ 68,09), água (R$102,60), internet (R$ 98,00), transporte e mercado
(mov. 1.10 – 1.16– TJ), devem ser repartidas com a atual esposa do alimentante, que
inclusive noticiou o nascimento de sua segunda filha (mov. 44.7 e 44.8). Sobre isso,
embora se reconheça que o agravante possui outra filha (mov. 44.7), tal argumento
por si so, não e hábil a minorar a verba alimentar, por força dos princípios da
paternidade responsável e do planejamento familiar, segundo os quais compete aos
genitores decidir de forma livre e responsável o número de filhos e proporcionar a
todos eles a devida assistência moral, afetiva, intelectual e material. Ademais,
embora o planejamento familiar seja de livre escolha das partes, o alimentante tem o
dever de buscar meios para contribuir como sustento da prole, em decorrência do
princípio da parentalidade responsável. Portanto, entende-se que, so aquele que
reúne condições financeiras favoráveis se propõe ao aumento da prole, assumindo
conscientemente as responsabilidades inerentes ao seu sustento”. embargada à parte
Pois bem, da análise do contido na decisão , observa-se que não assiste razão
embargante. Verifica-se, que o que se pretende consiste em rediscutir o que já foi
objeto de decisão no acórdão embargado, porque a decisão colegiada deixou bem
claro o fundamento pelo qual se chegou àquelas conclusões. No caso, após a devida
análise pelo colegiado sobre o pedido de redução da pensão alimentícia, chegou-se à
conclusão de que não há possibilidade de se autorizar a redução. As despesas
apresentadas pelo alimentante, assim como sua renda, foram analisadas pelo
colegiado. Inclusive, em sede de embargos de declaração o alimentante declara que
parte de suas despesas são divididas com sua atual esposa, corroborando com a
fundamentação contida no acórdão embargado.

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão na análise da capacidade financeira, dos documentos
apresentados, da repercussão da nova prole e da fundamentação aplicada foram
examinadas nos limites necessários ao deslinde da demanda.
Se a conclusão ou se os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
III - Arts. 1.694, § 1o, 1.699 do Código Civil e 373, I, do Código de
Processo Civil
O recorrente alega desproporção da majoração e violação ao binômio
diante de renda líquida de R$ 1.800,00 e despesas
necessidade/possibilidade,
ordinárias de R$ 1.350,00, além de a decisão ter desconsiderado a nova prole e que
o encargo de 30% comprometeu sua subsistência.
Em razão da natureza precária e provisória da decisão que defere tutela
de urgência, é inadequado o reexame do mérito pela via especial, atraindo, por
analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF, que impede o conhecimento de
recurso especial contra acórdão que defere medida liminar.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E DA SÚMULA No
735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à
luz do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
pela sentença de mérito.
3. O Tribunal de Justiça firmou que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo
da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos, atraindo a
incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.998.824/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
JUÍZO
ARBITRAL.
INCOMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE.
REEXAME.
TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS N.
E
SÚMULA N. 7/STJ.
7/STJ
735/STF.
NÃO PROVIMENTO.
1. Mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução
judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título executivo
nos termos do
do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo
art. 585, inciso II,
arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente do STJ.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.373.710/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/4/2015,
27/4/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.887.163/RJ,
julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
30/9/2022.

Ademais, a modificação das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, que afirmaram a adequação da pensão alimentícia em 30% dos
rendimentos líquidos do alimentante, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-
proporcionalidade, exigiria o revolvimento do conjunto probatório e a reavaliação
do equilíbrio do binômio, providência vedada, em sede de recurso especial, pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:41
Código de Controle do Documento: 36c0d771-dd9f-44b0-8c44-6e18a886671a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.051.592 / PR
Número Registro: 2025/0348549-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002813120248160183
00519733620248160000
00843139620258160000
2813120248160183
519733620248160000 843139620258160000 84313962025816000000002813120248160183
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J A DE Q
ADVOGADOS : GISELI SEVERO DA ROSA - PR081246
IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - PR130660
AGRAVADO
: R R DE Q (MENOR)
REPR. POR
: J B R
ADVOGADA
: IASMIN ELIS KOTZ DE BASTOS - PR108664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:10
Código de Controle do Documento: c9b2eda7-fe10-4795-b625-77d3499a88e1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:10
Código de Controle do Documento: c9b2eda7-fe10-4795-b625-77d3499a88e1